Tribunal: TJDFT
Processo: 0738700-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Número do processo: 0738700-23.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ACACIO SANTOS DE VASCONCELOS AGRAVADO: TIAGO NOBUYKI SATO DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 32, § 2o do RITR). Int. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora